Tribunal: TJSP
Processo: 0047555-68.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Devolução dos autos à Turma julgadora por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Devolução dos autos à Turma julgadora por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Pretensão do Estado de São Paulo de aplicação integral da Lei no 11.960/09 para todo o período. Impossibilidade. Pedido que contraria o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. Decisão da Turma Julgadora que determinou a manutenção da correção monetária corretamente fixada na fase de conhecimento, em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ. Manutenção do Acórdão.